Tribunal: TJDFT
Processo: 0717410-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DECLARATORIOS CONVOLADOS EM AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, §1o, CPC. PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÕES. NÃO CUMPRIDO. ART. 1.024, §2o, DO CPC. INTEMPESTIVIDADE.
1. A ausência de complementação das razões do agravo interno, no prazo previsto no art. 1.024, §3o, do CPC, implica em não conhecimento do recurso por irregularidade formal, entendida por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada ou por intempestividade.
2. Não se conheceu do recurso de agravo interno.